Tribunal: TJSP
Processo: 1001044-38.2018.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Responsabilidade Civil – Ação ajuizada por quem teve descontos indevidos nos proventos de aposentadoria, em razão do réu conceder crédito irregular a terceiro – Laudo pericial que revelou a falsidade da assinatura - Responsabilidade objetiva da instituição, que demonstrou falta de cuidado na celebração do contrato – Dano moral fixado em R$ 10.000,00 de forma adequada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
1
Registro: 2020.0000752134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001044-38.2018.8.26.0315, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é apelante
ASBAPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E
IDOSOS, é apelada BENEDITA APARECIDA DAVID DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001044-38.2018.8.26.0315 -Voto no
2
Voto no 27276
Apelação no 1001044-38.2018.8.26.0315
Apelante: ASBAPI Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas
e Idosos
Apelado: Benedita Aparecida David de Moura
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Laranjal Paulista
Juíza: Eliane Cristina Cinto
Responsabilidade Civil
Ação ajuizada por
quem teve descontos indevidos nos proventos de
aposentadoria, em razão do réu conceder crédito
irregular a terceiro Laudo pericial que revelou
a falsidade da assinatura - Responsabilidade
objetiva da instituição, que demonstrou falta de
cuidado na celebração do contrato Dano moral
fixado em R$ 10.000,00 de forma adequada
Recurso improvido.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou procedente ação de inexistência de débito
cumulada com reparação de danos para declarar a inexistência do
vínculo jurídico, cessação dos descontos, condenada a ré a restituir
os valores descontados indevidamente desde junho de 2018, mais os
subsequentes e a pagar ao autor indenização por danos morais no
valor de R$ 10.000,00, além da sucumbência, fixados os honorários
advocartícios em 10% do valor da condenação.
Apela a ré alegando que rescindiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001044-38.2018.8.26.0315 -Voto no
3
contrato com o INSS e a Corregedoria Geral do Estado de Santa
Cataria (proc no 0030679-80.2019.8.24.0710), o que autoriza a perda
superveniente da presente ação por perda do objeto. Tece
considerações a respeito do aspecto jurídico da associação e sua
função de mandatária, enfatizando que concede descontos em
medicamentos consultas médicas, odontológicas, seguro de vida,
auxílio funeral e residencial, etc. Refuta a obrigação de indenizar.
Alternativamente pleiteia a redução do valor.
Recurso respondido.
Indeferida a assistência judiciária a ré
apelante recolheu o preparo (fls. 175/176 e 194/195).
É o relatório.
4. Consta dos autos que a autora sofreu
descontos em seu benefício previdenciário referente a contrato
firmado por terceiro que se passava por sua pessoa.
A
responsabilidade
pelos
danos
causados a terceiros é objetiva, isto é, independe da existência de ato
culposo, conforme dispõe o art. 14, caput c/c art. 17, ambos do
Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001044-38.2018.8.26.0315 -Voto no
4
Houve falta de cautela, pois não
verificou de forma eficaz os documentos que lhe foram
apresentados, causando na autora situação de aflição e privação, ao
ter injustamente reduzida sua fonte de renda a partir de junho de
2018, no valor de R$ 29,17.
O laudo pericial de fls. 85/104 constatou
que a assinatura aposta no documento é falsa.
Compreensível
a
revolta,
o
inconformismo e o constrangimento sofrido pelo autora, o que faz
surgir o dano moral indenizável, por ofensa aos direitos da
personalidade.
O valor fixado a título de danos morais é
razoável para reparar o dano.
Já se decidiu que o juiz deve ser a um só
tempo razoável e severo, pois só assim atenderá a finalidade de
compensar e dar satisfação ao lesado e de desincentivar a
reincidência. A indenização deve ser razoavelmente expressiva, sem
que seja fonte de enriquecimento (Apelação Cível 253.723-1, Des.
José Osório, JTJ-Lex 199/59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001044-38.2018.8.26.0315 -Voto no
5
Com o intuito de atingir esse equilíbrio o
julgador deve recorrer ao princípio da proporcionalidade ou da
razoabilidade, como pondera Flávio Tartuce: “Se, por um lado, deve
entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa
para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar
enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser
aplicado o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade na
fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil,
Editora Método, 1a ed., pg. 434).
Servirá para compensar o abalo sofrido e
para compelir a ré a adotar conduta mais adequada para evitar este
tipo de acontecimento.
O fato da instituição romper o contrato
com o INSS e da Corregedoria Geral de Santa Catarina sugerir a
perda do objeto após o ressarcimento administrativo dos descontos
indevidos não tem relevância para o presente feito e não autoriza a
perda do objeto da ação, porque a autora também objetivou a
reparação moral dos danos sofridos.
3. Ante o exposto e tudo mais que dos
autos consta NEGO PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001044-38.2018.8.26.0315 -Voto no
6
Majoro em mais 10% (total 20%) do
valor da condenação os honorários advocatícios devidos pela ré ao
patrono da autora (CPC 85 § 1o e 11o).
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR